Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029667-42.2011.8.11.0041
RECORRENTE: UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69319970) interposto por UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27770994):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR –EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES E REJEIÇÃO QUANTO AO OUTRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA/REQUERIDA QUE TEVE O PREPOSTO ENVOLVIDO NO SINISTRO QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES DO PACIENTE SINISTRADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA/DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SINISTRO – RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS VALORES GASTOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR – DESCABIMENTO – PACIENTE BENEFICIADO PELO PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E CLÁUSULA EXPRESA NO CONTRATO DE SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar-se em intempestividade dos embargos monitórios opostos por um dos requeridos, se restou comprovado que este foi interposto no prazo legal. Ausente prova/documento hábil a comprovar a responsabilidade da empresa UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pelas despesas médicas prestadas pela autora/embargada ao paciente e requerido envolvido no sinistro, escorreita a decisão recorrida quanto à extinção da ação monitória com relação à citada empresa. Se, além de o paciente e requerido ter se beneficiado dos serviços médicos hospitalares prestados pelo autor (hospital), também há cláusula expressa no contrato de assistência médica em discussão que o paciente responde solidamente com o contratante, independentemente da ordem em que forem nomeadas, pelo pagamento das despesas oriundas do atendimento contratado, descabe falar-se em ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, tampouco ausência de responsabilidade quanto ao pagamento do seu tratamento.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 30/01/2018).
Opostos Embargos de Declaração (ids 30255959 e 55552127), estes foram rejeitados nos acórdãos de ids 54365980 e 65707611.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recursos Apelação, interpostos por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA LIMA que manteve sentença que acolheu em parte os Embargos opostos por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA na Ação Monitória ajuizada pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, para julgar extinta a ação com relação à embargante.
Alega violação aos artigos 141, 371, 492, 700, 1.022, II, III, do Código Processo Civil, ao argumento de que a prova escrita apta para embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo, o que não aconteceu no presente caso.
Argumenta que o simples fato do veículo da Recorrente ter se envolvido em acidente envolvendo o paciente Antônio Vieira Lima, não pode ter o condão de responsabilizá-lo pelas despesas médicas cobradas na ação monitória, uma vez que na responsabilidade civil, há a necessidade da prova da ação, omissão, nexo causal, culpa e danos.
Aduz que a responsabilidade pelo pagamento, consignando é da seguradora e não da Recorrente, não havendo como aplicar a teoria da aparência no caso em tela.
Afirma erro na valoração das provas dos autos visto que: “ não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove que a União foi cientificada pelo Hospital quanto à internação do paciente, inclusive após a recusa da seguradora, desleixando-se das cautelas a que deveria estar habituada a ter nas relações contratuais”.
Assevera que: “(...) quando o julgamento se separa da prova documental que lhe dá sustentação, onde tanto o pedido como a causa de pedir se assenta direta e unicamente na prova escrita sem eficácia de título executivo, incorre -se em julgamento extra petita”.
Por fim argumenta que: “(...) não é permissível infirmar uma conclusão de que a Recorrente tinha ciência da internação do paciente, nas provas citadas, pois, ainda que conste nos embargos declaratórios a afirmação pela recorrida de que a seguradora é quem ficou responsável pelo pagamento, tal fato, não tem o condão de dessumir-se que tinha ciência à época, pois, tal afirmação partiu do manuseio dos autos”.
Recurso tempestivo (id 69502491).
Contrarrazões nos ids 74354978 e 75224540.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as questões: “(...) quanto às premissas fáticas equivocadas supra transcritas, com esclarecimento ancorado em provas documentais, tais como que a Recorrente União não encaminhou o paciente para o Hospital e sim, para o Pronto Socorro Municipal, bem como que a Recorrente não teve ciência da troca dos e -mails entre o Hospital e a seguradora, á época dos fatos , vez que no e -mail não consta endereçamento para ou cópia para a Recorrente, sendo que somente teve ciência dos referidos e - mails, com a propositura da presente ação, ao manusear os autos.
Ainda, foi omisso quanto à questão de grande relevância de que não é possível a aplicação da teoria da aparência levando a crer que seria a Recorrente a responsável pelo adimplemento do contrato, pois, ainda que a observação contida na ficha de internação tenha sido colocada unilateralmente, resta claro e literal que o “pagamento será feito pela seguradora”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido
ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e erro material ou premissas equivocadas na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da sua responsabilidade/legitimidade quanto aos gastos – despesas médicas – suportados pelo embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em razão da internação do Sr. ANTÔNIO VIEIRA DE MORAIS, sem que haja de fato o aludido vício. Isto porque, na hipótese, não há falar-se em premissas equivocadas ou erro na valoração das provas, porquanto além de a embargante UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA não ter contestado os fatos alegados pelo embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em sua petição inicial, em especial o fato de “[...] foi a 3a Requerida que conduziu o paciente (1o Requerido) para atendimento a rede privada do Hospital Santa Rosa [...]”. (Sic. ID no 6347858), não é de se olvidar que foi a própria (União Transporte) que reconheceu em seus embargos monitório que após o Sr. ANTÔNIO/VÍTIMA ter sido “[...] pra lá levada, toda a transação se passou por autorização da seguradora, via corretora de Seguro, sendo que naquela oportunidade a seguradora assumiu o pagamento da obrigação, tanto que a internação teve preços negociados diretamente entre a seguradora e hospital. ” (Sic. fl.148 – ID no 6347986)
Logo, como bem constou da decisão recorrida: “[...] se requerida/embargante UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA reconhece que“[...] a internação do paciente foi autorizada pela Seguradora Nobre [...]” (sic. fl.147 – ID no 6347986), certo é que, aos olhos de todos, em especial do departamento jurídico e administrativo do autor, era a própria UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA que estava se responsabilizando pelo contrato de assistência médica hospitalar, visto que, na condição de segurada da NOBRE SEGURADORA, era quem estava se beneficiando do seguro contratado. ” (Sic. ID no 54365981).
Quanto ao Sr. Leandro, ao caso descabe maiores considerações, uma vez que na sessão de julgamento do dia 04/12/2019 constou de forma claríssima das notas taquigráficas que “[...] Não há de fato prova de que o Senhor Leandro seja de fato funcionário, motorista, cobrador o que seja da empresa União Transporte e Turismo LTDA, só existe a assinatura na ficha, mas o simples fato de ter consignado na ficha de que a Nobre Seguradora do Brasil ficaria responsável pela cobertura e pela teoria de aparência é factível acolher a tese de que a responsabilidade civil pela internação é da União Transporte e Turismo Ltda. Ainda que o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário.” (Sic. ID no 44722486). Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.
Ademais, afigura-se despropositada a alegação da embargante de que ocorreu violação aos artigos 371 e 700 do CPC/15, bem como de que “[...] não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove que a União foi cientificada pelo Hospital quanto à internação do paciente, inclusive após a recusa da seguradora [...]. ” (Sic. ID no 55552127), posto que, tendo a própria embargante reconhecido em seus embargos monitórios “[...] que a internação do paciente foi autorizada pela Seguradora Nobre, a quem competia custear as despesas do hospital, sendo que posteriormente a mesma não o fez [...]”, ou seja, sua seguradora, certo é que sua ciência quanto a tal fato (internação do Sr. Antônio), restou induvidosa. Ainda, neste particular, imperioso consignar que se o sinistro foi comunicado à seguradora em 06/01/2011, conforme documento de ID no 6347987 - pág. 5 e o Sr. Antônio foi conduzido em Hospital embargado em 08/01/2011, conforme contrato de ID no 6347869– Pág. 5, não prospera a alegação de que “[...] toda a transação de transferência se passou sem ciência/autorização da Embargante União Transportes [...]”, porquanto consta do item “Observações” da citada Comunicação de Sinistro que “O perito imediatamente entrará em contrato com o segurado ou condutor, para agendar a vistoria de constatação de danos, que ocorrerá no Máximo em 2 dias úteis. ” (Sic. ID no 6347987 - Pág. 5). ( ids 27770994 e 65707611).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INAMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
I – (...).
VIII - Ainda que se pudesse ultrapassar a barreira de conhecimento do agravo, a Súmula n. 284/STF o impediria quanto ao recurso especial.
IX - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1682937/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 141, 371 e 492 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 700, do CPC, está amparada na assertiva de que que houve má valoração das provas dos autos uma vez que: (a) há elementos de convicção dos autos suficientes para demonstrar que a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas de internação do Recorrido são da Seguradora Nobre e não da Recorrente; (b) não há documentos no autos que comprovem que a Recorrente foi notificada pelo Hospital Recorrido quanto internação do paciente; (c) inexistência nos autos dos requisitos para propor ação monitória uma vez que inexiste documentos assinado pela Recorrente autorizando o tratamento cobrado, assim não há como tornar a mesma legítima para a satisfação do valor devido.
No entanto, verifica-se que no presente caso não trata-se de má valoração das provas e sim rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, tornando-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA ORIGEM NÃO COMBATIDOS NO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF, POR ANALOGIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (Súmula 283 do STF).
2. Adotar as alegações de falta de preenchimento dos requisitos da nota promissória, afastando a premissa de fato fixada pela Corte de origem, de que "no documento que instrui a presente ação monitória restou especificado que o pagamento de tal título poderia ser realizado em moeda nacional", a fim de reconhecer, por conseguinte, a alegada existência da fiança, e não do aval, demanda reexame de contexto fático-probatório, obstado nesta Corte, segundo as Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1413891/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça